Tribunal: TJMT
Processo: 1032753-73.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032753-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO - CNPJ: 11.371.245/0001-41 (EMBARGANTE), RAUL LARA LEITE - CPF: 696.339.401-68 (EMBARGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO

EMBARGADO
:
RAUL LARA LEITE

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que autorizou a instalação de equipamento de carregamento de veículo elétrico (
WallBox
) em garagem privativa, com ligação direta ao quadro de energia da unidade do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexistência de vícios no acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado e coerente em suas premissas e conclusões, com análise suficiente das teses apresentadas.

5. O inconformismo do embargante com o desfecho da causa não enseja a oposição válida de em
bargos de declaração
.

6. Advertência ao embargante quanto à interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, tampouco à rediscussão da matéria já decidida. Inexistindo no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade ou contradição, não há que se falar em acolhimento dos
aclaratórios
”.

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON ELDORADO em face do acórdão proferido por esta Câmara (ID 270792398), que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar a instalação de equipamento de carregamento de veículo elétrico (
WallBox
) na garagem privativa do agravado, com ligação direta ao quadro de energia de sua unidade.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição ao não ter se manifestado expressamente sobre a deliberação
assemblear
que teria condicionado a instalação à prévia análise técnica, conforme registrado na ata de assembleia (ID 252952163), e sobre os impactos no contrato de seguro coletivo do condomínio.

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
para manifestação sobre esses pontos e consequente modificação do julgado.

O embargado apresentou
contrarrazões
(ID
274998351
), pleiteando o
não acolhimento dos embargos
, por entender que inexistem omissões ou contradições, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

Recurso tempestivo. (
ID
273043376
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO

EMBARGADO
:
RAUL LARA LEITE

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata
de
embargos de declaração

opostos por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON ELDORADO em face do acórdão proferido por esta Câmara (ID 270792398), que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar a instalação de equipamento de carregamento de veículo elétrico (
WallBox
) na garagem privativa do agravado, com ligação direta ao quadro de energia de sua unidade.

No caso, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos necessários para a solução da controvérsia, notadamente quanto à
probabilidade do direito
e ao
periculum in mora
, com destaque para a existência de deliberação
assemblear
favorável à instalação, a apresentação de laudo técnico e a urgência no uso do veículo pelo agravado para cuidados com sua mãe enferma.

Quanto à alegada
omissão sobre a restrição da assembleia
, o julgado foi claro ao destacar que a instalação foi aprovada em assembleia condominial, tendo o agravado comprovado
a
viabilidade técnica e assumido os custos, afastando, assim, eventual risco coletivo ou prejuízo à apólice de seguro.

Ressalte-se que, mesmo diante de eventual divergência interpretativa quanto aos documentos
assembleares
, o acórdão embargado adotou fundamentação suficiente, sendo descabido o uso dos embargos de
declaração para provocar novo julgamento da matéria, como pretende a parte embargante.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMINO EDIFICIO MAISON ELDORADO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 173443940 – Autos de Origem – nº 1049464-30.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, para determinar que o Condomínio Edifício Maison Eldorado autorize, de imediato, a instalação do equipamento de carregamento de veículo elétrico (
WallBox
) na garagem privativa do autor, com ligação direta ao quadro de energia de sua unidade, até o julgamento do mérito.

A agravante pugna pela reforma da decisão agravada tendo em vista o não preenchimento dos requisitos autorizadores, em especial o
periculum in mora
, pois, a decisão descurou dos elementos técnicos mantenedores da segurança da transmissão de energia elétrica no sistema do condomínio, bem assim ensejar recusa de pagamento de prêmio de seguro em caso de sinistralidade.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister
a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“VISTOS.

Trata-se de Pedido de Tutela de Urgência Antecedente formulado por RAUL LARA LEITE, objetivando a autorização para a instalação de um equipamento de carregamento de veículo elétrico (
WallBox
) em sua garagem privativa, com ligação direta ao quadro de energia de sua unidade residencial no CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAISON ELDORADO.

Alega o autor que a instalação de dois pontos de carregamento foi aprovada em assembleia condominial, porém, não foi efetivada, destacando a necessidade de manter seu veículo carregado em razão dos deslocamentos frequentes e do atendimento emergencial à sua mãe enferma.

Requer a parte autora a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE, com fulcro no artigo 303, da Lei n. 13.105/2015.

É o breve relato.

Decido.

Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Ainda a propósito das tutelas de urgência, dispõe o CPC:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

O pedido de tutela de urgência encontra fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Para a concessão da tutela de urgência, exige-se, portanto, a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, os requisitos estão presentes.

No tocante à probabilidade do direito, é incontroverso que a instalação do equipamento
WallBox
foi aprovada em assembleia condominial, conforme documentos anexados aos autos.

A omissão do condomínio em tomar as providências necessárias para a efetivação da instalação viola o direito do autor de utilizar sua vaga privativa conforme sua destinação, nos termos do art. 1.335, I, do Código Civil:

“Art. 1.335. São direitos do condômino: I – usar, fruir e livremente dispor das suas unidades;”

O autor juntou laudo técnico, demonstrando que a instalação proposta não acarreta qualquer prejuízo à segurança da edificação, cumprindo com as normas técnicas aplicáveis.

Nesse contexto, o autor também se comprometeu a arcar integralmente com os custos da instalação, sem prejuízo à coletividade.

Ademais, referido laudo atesta a capacidade de instalação de cinco pontos de carregamento, de modo a indicar a capacidade energética do condomínio que, a despeito desta, manteve-se inerte no cumprimento da decisão condominial.

Além disso, a instalação do equipamento
WallBox
na garagem privativa do autor não interfere no uso comum das áreas condominiais, respeitando os limites de sua propriedade.

O autor justificou a necessidade urgente da instalação com base nos constantes deslocamentos ao interior do Estado, além da necessidade de pronto atendimento à sua mãe, que se encontra enferma, necessitando de assistência emergencial.

A falta de carregamento adequado do veículo poderia dificultar tais deslocamentos, gerando dano irreparável.

Portanto, resta configurado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a ausência de autorização imediata para a instalação do equipamento
WallBox
impede o autor de manter seu veículo disponível para situações de urgência.

No caso, a ligação do carregador deverá ocorrer diretamente ao quadro de energia da unidade do autor, de modo impossibilitar a ocorrência de prejuízos à coletividade. O autor deverá a arcar com todos os custos, sem gerar despesas adicionais ao condomínio, o que reforça a probabilidade do direito invocado.

Ressalte-se, ainda, a possibilidade de reversibilidade da decisão, com eventual determinação de desinstalação do ponto de carregamento, acaso ao final do processo se entenda pela inexistência do direito do autor.

Diante do exposto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada por RAUL LARA LEITE, para determinar que o Condomínio Edifício Maison Eldorado autorize, de imediato, a instalação do equipamento de carregamento de veículo elétrico (
WallBox
) na garagem privativa do autor, com ligação direta ao quadro de energia de sua unidade, até o julgamento do mérito.

Fica o autor responsável por todas as despesas decorrentes da instalação, devendo apresentar, em prazo razoável, laudo técnico conclusivo sobre a segurança e conformidade da instalação, a fim de garantir que não haja riscos ao sistema elétrico do condomínio.

Outrossim
, INTIME-SE a parte autora para promover o aditamento da inicial nos termos do artigo 303, §1º, I, do CPC, em 30 dias. Intimem-se. Às providências. CUMPRA-
SE.
”

A controvérsia, portanto, cinge quanto a instalação de equipamento de carregamento elétrico
(
WallBox
)
em garagem privativa, com ligação direta ao quadro de energia de sua unidade residencial no condomínio Agravante.

Segundo narra a agravante, que a decisão não merece prosperar, porquanto, a) torna sem efeito torna deliberação
assemblear
regular, cujo controle foge do âmbito do controle jurisdicional; b) tutela interesse individual em detrimento dos interesses dos condôminos; c) necessidade de adequação de conformidade técnica na rede elétrica comum do
condomínio edilício para segurança do condomínio edilício; d) causa risco de continuidade da manutenção de apólice de seguro contra incêndio contratada pelo agravante;

Pelo que se depreende dos autos, a instalação do equipamento
WallBox

foi aprovada em assembleia condominial, porém, o condomínio não tomou a providencias necessárias para efetivação da instalação.

Outrossim
, o agravado demonstrou, por meio de laudo técnico, que a instalação proposta não acarreta qualquer prejuízo à segurança da edificação, cumprindo com as normas técnicas aplicáveis, se comprometendo a arcar integralmente com os custos da instalação em sua garagem privativa, respeitando os limites de sua propriedade, sem prejuízos à coletividade.

De outra banda, o agravado justificou a necessidade urgente da instalação com base nos constantes deslocamentos ao interior do Estado, além da necessidade de pronto atendimento à sua mãe, que se encontra enferma, necessitando de assistência emergencial, e que a falta de carregamento adequado do veículo poderia dificultar tais deslocamentos, gerando dano irreparável.

Desse modo, ainda que relevante
a
discussão pretendida pela agravante quanto aos interesses dos condôminos, a necessidade de adequação de conformidade técnica na rede elétrica comum, e risco de continuidade da manutenção da apólice de seguro, tais questões poderão ser discutidas nos autos principais, com o devido contraditório, mas, em sede de cognição sumária, deve prevalecer o provimento liminar.

Isso porque, há razoável plausibilidade do direito invocado pelo agravado, bem como caracterizado o
periculum in mora
, em razão dos constantes deslocamentos do agravado ao interior do Estado, além da necessidade de pronto atendimento à sua mãe, que se encontra enferma, necessitando de assistência emergencial, que a falta de carregamento adequado do veículo poderia dificultar tais deslocamentos, gerando dano irreparável.

Por fim, como bem pontuado pelo juízo de origem, a decisão liminar é dotada de reversibilidade, uma vez que, caso seja julgada improcedente a demanda, o agravado pode proceder
a
desinstalação do ponto de carregamento, reversibilidade esta que não se verifica sob a perspectiva dela, pois
impossívelreverter
eventual risco de impossibilidade de deslocamento e atendimento emergencial a genitora do agravado.

CONCLUSÃO

Desta maneira,
atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo
que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

É como voto
”
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
o
missão/contradição
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

O
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, obscuridade a ser esclarecida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025